Tribunal: STF
Processo: ARE 1012191
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. RECURSO INTEMPESTIVO ANTERIOR QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Corte assentou que recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE 819.733-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.10.2014; ARE 789.860-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje18.09.2014.



    2. Agravo regimental desprovido.